Tribunal: STF
Processo: ADI 353
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-10
Data de publicação: 1993-03-10

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
LEGITIMIDADE  ATIVA "AD  CAUSAM" - CF/88,  ART. 103  - ROL TAXATIVO -
ENTIDADE  DE  CLASSE  -  CONCEITO   -  ASSOCIAÇÃO  DE  ASSOCIAÇÕES  -
HIBRIDISMO  DE SUA  COMPOSIÇÃO -  REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE MERA
FRAÇÃO  DE  DETERMINADA CATEGORIA  FUNCIONAL  -  DESCARACTERIZAÇÃO DA
AUTORA COMO ENTIDADE DE CLASSE - NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA.
         -  A  nova Constituição  do  Brasil, ao  disciplinar  o tema
concernente  a quem pode  ativar, mediante  ação direta, a jurisdição
constitucional  concentrada  do  Supremo  Tribunal  Federal, ampliou,
significativamente,  o rol  - sempre  taxativo -  dos que  dispoem da
titularidade de agir em sede de controle normativo abstrato.
         -  Não se qualificam como  entidades de classe, para fins de
ajuizamento  da ação  direta  de inconstitucionalidade,  aquelas que,
congregando  exclusivamente  pessoas  juridicas,  apresentam-se  como
verdadeiras  associações de associações.  Pessoas de direito privado,
ainda  que coletivamente  representativas de categorias profissionais
ou  economicas, não  constituem, até  mesmo em  função de sua propria
natureza jurídica, classe alguma. Precedentes.
         -  Descaracterizam-se  como  entidades  de  classe,  para os
efeitos  do art.  103, IX,  da Constituição,  as pessoas juridicas de
direito  privado que reunam, como membros integrantes, associações de
natureza civil e organismos de caráter sindical. Esse hibridismo atua
como  fator de desqualificação de  tais entes para a regular ativação
da  jurisdição constitucional  de controle  "in abstracto" do Supremo
Tribunal Federal.
         -  A  circunstancia  de uma  instituição  ser  integrada por
servidores  publicos  que  constituem   mera  fração  de  determinada
categoria  funcional desqualifica-a, por isso mesmo, como entidade de
classe,  para efeito  de instauração  do controle normativo abstrato.
Precedentes.